Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO.
1. A suspensão de cumprimento de sentença durante o trâmite da ação de querela nullitatis, em que se discute nulidade de citação no processo de conhecimento, é medida mais prudente, a fim de resguardar o resultado útil do processo.
2. A citação na ação de conhecimento, além de ser pressuposto de validade, possui especial revelo na determinação do valor da condenação, se no caso concreto toma por base justamente a data da sua efetivação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.